Tribunal: TJDFT
Processo: 0735785-98.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REPOSIÇÃO AO ERÁRIO. TEMA REPETITIVO STJ N. 1009. PAGAMENTO INDEVIDO A SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA A PEDIDO. MODULAÇÃO. MÁ-FÉ.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: declaração de inexistência do débito ao erário da quantia de R$ 6.717,72, relativo à devolução de valores recebidos e declaração de nulidade do procedimento administrativo que gerou a guia de recolhimento. Recurso do réu postula a reforma da sentença que julgou os pedidos procedentes.

2 – Revisão de ato administrativo. Autotutela. Poder-dever da Administração. Limitações objetivas e subjetivas. Ressarcimento ao Erário. Erro operacional da Administração. Exame da boa-fé no caso individualizado. O poder-dever de a Administração Pública, no exercício da autotutela, anular os atos administrativos ilegais e revogar os inoportunos e inconvenientes, como corolário do princípio da supremacia do interesse público, encontra limitações nos princípios da segurança jurídica e da boa-fé que consagram a legítima confiança depositada pelos administrados na atuação estatal, mormente em se tratando de verbas alimentícias. Precedente: AgRg no REsp 1263480/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/09/2011, DJe 09/09/2011. Ainda, o STJ firmou em recurso especial repetitivo 1.769.306 (tema 1009) a tese: "Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido."

3 – Tema 1009 do STJ. Modulação. Reposição ao erário. Boa-fé. A modulação dos efeitos da nova interpretação jurisprudencial sobre o tema 1009 (Resp. 1.769.306), preservando os processos distribuídos antes do seu julgamento, implica em dispensar a demonstração, pelo servidor, da boa-fé objetiva, sem abarcar a hipótese em que a má-fé seja evidente.

4 – Remuneração. Policial militar licenciado. Má-fé na percepção. O art. 109, inciso I, §3o da Lei 7289/1984, que dispõe sobre o Estatuto dos Policiais-Militares da Polícia Militar do Distrito Federal, prevê que o licenciamento do serviço ativo se efetua a pedido e “ex officio”, bem como que “o policial-militar licenciado não terá direito a qualquer remuneração (...)”. O autor pediu licença das fileiras da Corporação da Polícia Militar do Distrito Federal, cujo licenciamento fora efetivado a contar de 12/03/2019, contudo, recebeu integralmente sua remuneração nos meses de março e abril de 2019 (ID 43413893 – PÁG 7/9). Constatado o erro operacional, a Administração notificou o servidor objetivando o ressarcimento de R$ 6.717,72, relativo à devolução de valores recebidos indevidamente (ID 43413893 – PÁG 10/13). Não se trata de interpretação errônea da Administração Pública, mas de evidente má-fé, porquanto há documento informando licenciamento a pedido do servidor público e a legislação não permite que o policial licenciado tenha direito a qualquer remuneração. Incabível alegação de desconhecimento da Lei 7289/84 que, nessa parte, não sofreu alteração, uma vez que é a legislação responsável por regular a situação, obrigação, deveres, direitos e prerrogativas dos Policiais-Militares da Polícia Militar do Distrito Federal. Ademais, o autor é servidor público efetivo, possuindo conhecimento médio da legislação e dos princípios que regem a administração pública. Assim, o recorrido faz jus apenas à remuneração dos dias efetivamente trabalhados, antes da efetivação da licença. Devida, portanto, a reposição ao erário. Recurso a que se dá provimento para julgar improcedente o pedido autoral.

5 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios (art. 55, Lei 9.099/1995 cc. art. 27, Lei 12.153/2009).

M